Tribunal: TJSP
Processo: 1002500-76.2025.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA RESPOSTA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. CABIMENTO. DEFESA TEMPESTIVA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré contra a r. sentença que, declarando a revelia, não conheceu da contestação e

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA RESPOSTA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. CABIMENTO. DEFESA TEMPESTIVA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré contra a r. sentença que, declarando a revelia, não conheceu da contestação e reconvenção apresentadas, por intempestiva a resposta, decretando a procedência do pedido inicial do autor.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em definir se a defesa (em sentido amplo) é, de fato, intempestiva.
III. Razões de decidir.
3. Termo inicial para a contagem do prazo de 15 dias para o oferecimento de resposta pelo devedor fiduciante é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, e não a data da execução da medida liminar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Defesa apresentada, tempestiva. Necessidade de apreciação da contestação e, eventualmente, processamento da reconvenção pelo juízo de origem. Inviabilidade do julgamento do mérito pelo Tribunal ad quem.
IV. Dispositivo.
4. Preliminar recursal acolhida e sentença anulada.
5. Recurso provido.